Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716863-77.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WUILIAN VICENTE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Wuilian Vicente de Oliveira Júnior interpõe embargos de declaração contra acórdão de ID 34025753, que, unanimemente, negou provimento à apelação por ele interposta. Referido julgado restou ementado nos seguintes termos: “APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RETIRADA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VEÍCULO EM RAZÃO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 Havendo indícios da ocorrência de estelionato na venda de automóvel, situação que está em investigação criminal, aplica-se o entendimento do artigo 118 do Código de Processo Penal, não cabendo retirada de restrição administrativa do veículo. 2 Apelação não provida.” Em suas razões, o Embargante alega nulidade do acórdão por injustiça. Aduz que sofre com a restrição administrativa do automóvel em razão de Inquérito Policial que tramita há quase dois anos. Verifica-se que a alegação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo de Penal: omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Trata-se de tentativa de rediscussão do mérito do julgado, para a qual a interposição de embargos de declaração é flagrantemente inadequada. Assim, o interesse recursal encontra óbice na literalidade do artigo 619 do CPP, sendo manifestamente inadmissível, podendo o relator negar seguimento à apelação, na forma do Regimento Interno, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Desse modo, nega-se seguimento aos embargos de declaração por ofensa ao artigo 619 do CPP, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2022 19:04:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator